Tribunal: TJMT
Processo: 1001901-96.2021.8.11.0024
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001901-96.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAYANE JOSIELE DO ROSARIO BORGES - CPF: 065.720.661-00 (APELADO), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO), VANILZA BENEDITA DE SIQUEIRA - CPF: 451.906.661-15 (APELANTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOELSON ALEXANDRE BORGES - CPF: 441.653.901-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOELSON ALEXANDRE BORGES - CPF: 441.653.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM” C/C PARTILHA DE BENS – EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL INCONTROVERSA – CONTROVÉRSIA QUANTO AO TERMO INICIAL E À COMUNICABILIDADE DOS BENS – PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL E IMPRECISA – PREVALÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL – FIXAÇÃO DO MARCO INICIAL EM 11/10/2016 – MANUTENÇÃO – REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – PARTILHA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO – EXCLUSÃO DOS VEÍCULOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO COM ESFORÇO COMUM – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECLUSÃO – ART. 282, §1º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

A união estável, para fins de reconhecimento “post mortem”, exige prova de convivência pública, contínua e duradoura com intuito de constituição de família, sendo incontroversa sua existência no caso concreto.

Diante da fragilidade e imprecisão da prova testemunhal quanto ao marco inicial da convivência, mostra-se adequada a prevalência da prova documental, que evidencia o início da união em 11/10/2016, data em que comprovado o domicílio comum das partes.

Inexistindo pacto escrito, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do Código Civil), comunicando-se apenas os bens adquiridos onerosamente na constância da união.

Correta a partilha do imóvel utilizado como residência do casal, ante a demonstração de integração ao patrimônio comum, bem como a exclusão dos veículos, por ausência de prova de aquisição com esforço comum durante a convivência.

Não há nulidade da prova testemunhal quando não demonstrado prejuízo, especialmente quando oportunizado o contraditório e a ampla defesa, operando-se, ademais, a preclusão quanto à alegação suscitada apenas em sede recursal.

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos, com manutenção integral da sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001901-96.2021.8.11.0024

APELANTES:

VANILZA BENEDITA DE SIQUEIRA e RAYANE JOSIELE DO ROSÁRIO BORGES

APELADAS:

AS MESMAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
VANILZA BENEDITA DE SIQUEIRA
e por
RAYANE JOSIELE DO ROSÁRIO BORGES
, contra a sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi
, lançada nos autos da ação de reconhecimento de união estável “post mortem” c/c partilha de bens, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos para: (i) declarar a existência de união estável entre
Vanilza Benedita de Siqueira
e
Joelson Alexandre Borges
no período de
11/10/2016 a 02/05/2021
, reconhecendo sua dissolução em razão do óbito; (ii) determinar a partilha do imóvel urbano localizado na Rua das Palmeiras, nº 395, Bairro São Sebastião, Chapada dos Guimarães/MT, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a companheira e 50% (cinquenta por cento) para o espólio; (iii) excluir da partilha os veículos FIAT/UNO MILLE ECONOMY, placa OBK0940, e FIAT/STRADA HD WK CD, placa QCY5180, por considerá-los de propriedade exclusiva da requerida; e (iv) reconhecer a sucumbência recíproca, fixando-a em 70% (setenta por cento) para a requerida e 30% (trinta por cento) para a autora, com suspensão da exigibilidade das verbas em razão da concessão da gratuidade da justiça a ambas as partes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte requerida.

Irresignada, a requerida
Vanilza
interpôs recurso de apelação (Id. 335244894), pugnando pela reforma da sentença para restringir o período da união estável ao intervalo compreendido entre janeiro de 2017 e maio de 2021, bem como afastar a partilha do imóvel e reconhecer a inexistência de patrimônio comum.

Defende, ainda, nulidade da prova testemunhal produzida pela autora, ao argumento de que o rol de testemunhas não observou as exigências legais do artigo 450 do CPC, o que teria ensejado cerceamento de defesa.

Aduz, por fim, que a autora não se desincumbiu do ônus probatório quanto à comprovação do período alegado de convivência.

De seu turno, a parte autora,
Rayane
, também interpôs recurso de apelação (Id. 335244895), sustentando, em síntese, que a sentença não observou adequadamente o conjunto probatório, pleiteando a ampliação do marco inicial da união estável para período anterior, aproximadamente desde o ano de 2011, com o reconhecimento de convivência pública e duradoura por longo lapso temporal.

Requer, ainda, a inclusão dos veículos na partilha, ao argumento de que foram adquiridos na constância da união, bem como o reconhecimento integral da comunicabilidade dos bens.

Apresentadas contrarrazões por ambas as partes (Ids. 335244901 e 337081888), cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso, reiterando os fundamentos expendidos e defendendo a manutenção integral da sentença.

Ambas as partes litigam sob o pálio da justiça gratuita, circunstância que impõe a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC (Id. 335880366).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
de ambos os recursos de apelação interpostos, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação (i) do termo inicial da união estável havida entre
VANILZA BENEDITA DE SIQUEIRA
e o falecido
JOELSON ALEXANDRE BORGES
; (ii) da comunicabilidade dos bens adquiridos durante a convivência; e (iii) da alegada nulidade da prova testemunhal.

Desde logo, adianto que as insurgências recursais
não
comportam acolhimento.

A sentença proferida pela magistrada de origem revela-se escorreita, fundada em criteriosa análise do conjunto probatório, devendo ser integralmente mantida.

Com efeito, a união estável, nos termos do artigo 1.723 do Código Civil, exige a demonstração de convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. No caso dos autos, a própria requerida reconhece a existência da convivência, limitando-se a divergir quanto ao seu marco inicial, circunstância que torna incontroverso o vínculo afetivo mantido entre as partes.

A controvérsia, portanto, restringe-se à
delimitação temporal da união
e aos
efeitos patrimoniais
dela decorrentes.

No ponto, o
decisum
analisou com acuidade a prova produzida, destacando que os depoimentos testemunhais se mostraram frágeis, contraditórios e imprecisos quanto às datas, não sendo aptos, por si sós, a fixar o termo inicial da convivência.

Diante disso, acertadamente conferiu maior relevo à prova documental, notadamente ao cadastro econômico municipal que indica o falecido como residente no imóvel comum desde
11/10/2016
, documento dotado de fé pública e não impugnado especificamente pela parte adversa, o qual evidencia, com segurança, a existência de projeto de vida em comum a partir daquela data.

Assim, a fixação do termo inicial da união estável em 11/10/2016 não decorre de presunção, mas de prova objetiva e idônea, em perfeita consonância com o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

Não há, pois, elementos capazes de amparar a pretensão da autora de retroagir o início da união para período anterior, tampouco de acolher a tese da requerida de restringi-lo ainda mais, devendo ser mantido o lapso temporal reconhecido na sentença.

A respeito do tema – e guardadas as proporções dos casos, extrai-se da jurisprudência deste Sodalício, bem como dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS –
PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DA UNIÃO ESTÁVEL – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CONVIVÊNCIA EM MOLDES FAMILIARES
– FOTOGRAFIAS E DOCUMENTOS COM CARÁTER MERAMENTE INDICIÁRIO – PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE – ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA – ART. 373, I, DO CPC – MANUTENÇÃO DO MARCO TEMPORAL RECONHECIDO – PARTILHA PATRIMONIAL – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO MÍNIMA DE PARTE DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE DE DELIBERAÇÃO JUDICIAL SEGURA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada, de forma segura e consistente, a convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família desde o período alegado pela autora, deve ser mantido o marco inicial da união estável fixado na sentença, sobretudo quando as fotografias e documentos apresentados ostentam caráter meramente indiciário e a prova testemunhal não se mostra suficiente a infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

A ausência de individualização mínima de parte dos bens indicados inviabiliza a partilha pretendida, por comprometer a segurança jurídica e a efetividade do provimento jurisdicional.

Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(N.U
1010232-93.2022.8.11.0004
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C PETIÇÃO DE HERANÇA –
TERMO INICIAL DA CONVIVÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO PELO AUTOR/APELANTE –
PARTILHA DE IMÓVEIS – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A AQUISIÇÃO MUITO ANTES DO INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL SEM NOTÍCIA DE FINANCIAMENTO– PARTILHA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO

1- Diante da ausência de prova robusta de que a união estável teve início antes de 2010, como alega o Apelante e, tendo em vista que as testemunhas por ele arroladas não souberam afirmar quando o casal passou a residir, como se casados fossem, deve ser mantida a sentença que considerou como tempo de convivência o interregno entre 2010 a 07/05/2013, data do óbito da convivente.

2- Por força do que estatui o artigo 1.659 do Código Civil, deverão ser excluídos da comunhão os bens que cada cônjuge possuir antes da convivência, os que lhe sobrevierem, na constância da união estável, por doação ou sucessão, aqueles adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos conviventes em sub-rogação dos bens particulares. No caso concreto, manteve-se a sentença que excluiu os imóveis da meação, porque os Apelados comprovaram que a de cujus adquiriu os bens muito antes do início da convivência (em 2001 e 2005) e não há sequer indício de prova de que o Recorrente contribuiu financeiramente para a aquisição ou quitação.”
(N.U 0003055-98.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - REJEIÇÃO - MÉRITO -
TERMO INICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL - AMPLIAÇÃO DO TEMPO DE CONVIVÊNCIA - PROVAS FRÁGEIS - INVIABILIDADE -
PARTILHA - INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEIS ADQUIRIDOS ANTES DO RELACIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. - Afasta-se a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça se o impugnante não obtém sucesso em comprovar objetivamente que a impugnada, qualificada na inicial como dona de casa, não faz jus às benesses legais
- Revela-se inviável se ampliar o período de convivência da união estável quando as provas orais e documentais se revelam frágeis aos fins pretendidos pela requerente, havendo relevantes inconsistências e divergências no tocante aos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela parte autora -
Ante a preservação do termo a quo da união estável, refuta-se a pretensão de que a partilha alcance bens imóveis, adquiridos pelo ex-companheiro antes do início do aludido relacionamento.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50010579420238130657, Relator.: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 15/05/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/05/2025)

No que se refere à
partilha de bens
, igualmente não assiste razão a qualquer das partes.

Reconhecida a união estável, e inexistindo pacto escrito dispondo de forma diversa, incide o regime da comunhão parcial de bens, nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, comunicando-se os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência.

Nesse contexto, correta a sentença ao determinar a partilha do imóvel urbano, uma vez demonstrado que o bem foi integrado ao patrimônio comum durante a união, servindo como
residência do casal
, circunstância que revela inequívoco esforço comum.

Por outro lado, quanto aos
veículos
, o juízo de origem, com base no acervo probatório, concluiu que se tratam de bens de propriedade exclusiva da requerida, não havendo prova suficiente de que tenham sido adquiridos com esforço comum ou durante a convivência, razão pela qual foram corretamente excluídos da partilha.

A pretensão da autora de inclusão desses bens carece de suporte probatório mínimo, não sendo possível presumir a comunicabilidade sem demonstração concreta da aquisição onerosa na constância da união.

De igual modo, não prospera a alegação de nulidade da prova testemunhal suscitada pela requerida.

Isso porque, conforme bem pontuado na sentença, não há nulidade sem demonstração de prejuízo (art. 282, §1º, do CPC). A parte participou da audiência de instrução, esteve assistida por advogado, exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, podendo inquirir as testemunhas, não havendo qualquer demonstração de efetivo prejuízo.

Ademais, eventual irregularidade no rol de testemunhas deveria ter sido arguida oportunamente, sob pena de preclusão, não podendo ser suscitada apenas em sede recursal.

Registre-se, ainda, que a sentença não se lastreou exclusivamente na prova oral, mas no conjunto harmônico de elementos probatórios, especialmente na prova documental, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Outrossim, as pretensões recursais de ambas as partes traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem, contudo, infirmar os fundamentos adotados pelo juízo a quo, que examinou detidamente os fatos e aplicou corretamente o direito à espécie.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção integral do decisum, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro
os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a sucumbência recíproca fixada na origem e a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC)
em mais
10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026